Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718312-47.2019.8.07.0001 APELANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A APELADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Manifesto Construções e Incorporações S.A contra a r. sentença Id. 44561337, que extinguiu o processo, nos termos dos artigos 826 e 924, II, do CPC. O Apelado informa (Id. 45024378) que houve a perda do objeto do recurso, pois pretendia apenas o aguardo do efetivo trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0730457-70.2021.8.07.0000, o que ocorreu em 28.2.2023. Devidamente intimada, a Apelante ratifica a perda do objeto do recurso que interpôs (Id. 45622183). Assim, julgo extinta a Apelação pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora